Tribunal: TJES
Processo: 5000046-06.2022.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-06.2022.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ARGEMIRO ROSA MELO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000046-06.2022.8.08.0010

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDA: ARGEMIRO ROSA MELO

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESSARCITÓRIA E INDENIZATÓRIA
ajuizada por ARGEMIRO ROSA MELO em face de BANCO BRADESCO SA
,
alega a autora, em sua peça de ingresso, em breve síntese, receber benefício previdenciário – Aposentadoria - do INSS, sendo-lhe descontados mensalmente 5 (cinco) parcelas de R$20,00 (vinte reais) totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de capitalização PQ Max Prêmios-PM, por mês, existindo descontos iguais durante os meses de abril de 2021 à novembro de 2021, totalizando R$ 800,00 (oitocentos) reais, a qual, segundo narrou, nunca solicitou serviços ou produtos da mesma, não havendo qualquer vínculo entre ambas, razão pela qual, alega serem tais descontos indevidos e arbitrários.
Requer
a condenação à restituição do indébito em dobro, perfazendo o valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), bem como, ao pagamento de compensação por danos morais presumidos no valor de R$ 46.880,00 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta reais).

Em sede de contestação (ID. 5748194), a Requerida sustenta
, no mérito, ausência do dever de indenizar, impugna a inversão do ônus da prova, enfrenta os danos morais, requerendo ao final a total improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 5748221) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tudo até aqui exposto, forte em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos postos em Juízo, no que assino a seguinte prestação jurisdicional:

DETERMINO
que o demandado BANCO BRADESCO S.A, pague demandante ARGEMIRO ROSA MELO, de forma simples, o valor correspondente a todos os descontos indevidos efetuados em benefício da ré sobre os proventos previdenciários da parte autora, identificados sob a rubrica “BANCO BRADESCO S.A”, porquanto não restou comprovada a má-fé da parte requerida, conforme apresentado nesta demanda, com correção monetária desde o efetivo desembolso, e juros legais desde a citação.

CONDENAR
o demandado BANCO BRADESCO S.A a pagar ao demandante – ARGEMIRO ROSA MELO, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, expressão monetária que deve ser corrigida nos termos da Súmula 362 do STJ e com juros com observância da Súmula 54 do mesmo Órgão.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. ) arguindo, preliminarmente, falta de interesse processual. No mérito, sustenta a legalidade e regularidade da contratação, uma vez que foi apresentado contrato devidamente assinado pela parte Autora, que, inclusive, não impugnou o documento apresentado; bem como porque o documento de identidade acostado junto ao contrato, que fora apresentado pela parte Autora no momento de contratação do empréstimo, é o mesmo colacionado por ela em sua exordial. Ademais, aduz que houve crédito disponibilizado a favor da parte Autora, o que confirma a devida contratação do empréstimo. No mais, sustenta ausência de danos materiais e morais a serem indenizados. Por fim, pugna pela reforma da sentença de piso para julgar improcedente os pleitos autorais e, subsidiariamente, requer minoração do
quantum
indenizatório fixado.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4490890), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, considerando a ausência de pretensão resistida.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, uma vez que não é imprescindível ao ajuizamento da demanda que o consumidor tenha tentado resolver a questão de forma administrativa. Portanto, verifico a presença do interesse de agir ante a necessidade de ajuizamento da presente ação para o Autor alcançar sua pretensão. Nesse sentido, coaduno como juízo de piso no que segue:

À partida,
rejeito
a preliminar de ausência de pretensão resistida, porque a busca pela resolução administrativa da controvérsia, embora aconselhável, não se traduz em condição para o ajuizamento da ação, o que, aliás, afrontaria o princípio do acesso à justiça previsto no art. 5º, XXXV, da CF, motivo pelo qual se revela irrelevante a ré não ter resistido à pretensão na esfera extrajudicial.

Desta feita, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao Recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que os contratos foram firmados em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu no presente caso, tendo em vista que, apesar de juntado nos autos o contrato de adesão ao empréstimo (ID 3607002), o mesmo encontra-se com assinatura que diverge da real assinatura da parte Recorrida, constante em seus documentos pessoais, além de não encontra-se assinado por testemunhas.

Vejamos:

ASSINATURA NO CONTRATO (IDs. 4490883)

ASSINATURA PROCURAÇÃO (id. 4490836)

ASSINATURA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR (ID. 4490838):

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

As falhas nos serviços prestados pelo Recorrente, configuram conduta ilícita diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Nesse passo, caberia a ele a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca o empréstimo supostamente contraído pelo autor, não sendo suficiente para tanto o comprovante de operação que acompanha a contestação, pois não não demonstra a anuência do consumidor com a operação.

Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício previdenciário do autor, motivo pelo qual determino o cancelamento, bem como a restituição do que foi efetivamente descontado, relativo aos meses de fevereiro/2021 até o último efetivo desconto.

Assim, o negócio jurídico vergastado não é válido para subsidiar as cobranças, já que ausente um dos requisitos de existência, qual seja, manifestação de vontade do autor, pelo que o acolhimento da pretensão declaratória de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe.

Em relação à pretensão indenizatória, é indubitável a falha nos serviços prestados pelo réu, pois promoveu desconto no benefício previdenciário do autor referente a parcela de contrato não firmado por ele.

Com isso, ele deve ser responsabilizado pelos danos causados, sendo inafastável a sua responsabilidade por também ter sido vítima de suposta fraude, uma vez que é aplicável ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. (AgRg no AREsp 543.437/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/02/2015).

Logo, desde quando a ré se dispõe a exercer a atividade empresarial, é seu dever primar pela segurança dos seus clientes, fazendo uso de mecanismos que evitem fraudes como a constatada nos autos.

Logo, com base na mencionada teoria e considerando que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC), merece prosperar a pretensão autoral indenizatória, principalmente porque inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita.
”

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Uma vez reconhecida a nulidade dos ajustes, consequentemente, as partes retornam ao estado anterior ao da contração. Dessa forma, se foram descontados valores da parte recorrida, o banco tem o dever de devolvê-los, conforme reconhecido em sentença, e, em contrapartida, a parte autora tem o dever de restituir ao banco os valores que foram indevidamente depositados em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa. Os referido valores devem ser acrescidos da SELIC a partir do depósito na conta da autora até a data da devolução, admitida a compensação com os valores da presente condenação.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para constar a necessidade da parte autora em restituir os valores depositados em sua conta bancária e derivadas dos ajustes declarados nulos, devidamente corrigidos pela SELIC a contar do depósito, admitida a compensação com os valores da presente condenação. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.